Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736595-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DASDORES ETERNA GUERRA SILVA, DAVI BESERRA CAVALCANTE, DAVI CARDOSO PINHEIRO, DAVI HENRIQUE, DAVID DA SILVA PEREIRA, DAVID DIBSON ARAUJO BUENO, DAYSE LUCIA RAMOS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora